Tribunal: TJSP
Processo: 0007633-18.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que determina a realização de exame criminológico. Inconformismo do sentenciado. Superveniente indeferimento da progressão de regime. Decisão mais abrangente do que a recorrida. Perda do objeto. Agravo prejudicado.